Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722509-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEILDA ALMEIDA E SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para: - juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo da apelação e - se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora